Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-08.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000672-08.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (EMBARGANTE), DANIELLY FERREIRA LIMA DE FREITAS - CPF: 001.528.681-94 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), DANIELLY FERREIRA LIMA DE FREITAS - CPF: 001.528.681-94 (EMBARGANTE), MARLON FANTINEL - CPF: 801.520.401-10 (EMBARGADO), RAPHAEL FANTINEL - CPF: 571.679.401-78 (EMBARGADO), MIRLEI APARECIDA ZULLI - CPF: 522.504.661-49 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por José Henrique Cardoso Abrahão e Danielly Ferreira Lima de Freitas em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes alegam que o v. acórdão incorreu em omissão e erro material, pois a parte visa o recebimento dos honorários fixados no AREsp n. 1.346.555, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre eventual honorários fixados nas instâncias de origem.

Seguem sustentando que a única relação do percentual de 10% fixado em 1o grau com a pretensão dos embargantes é a sua utilização como referência para encontrar o valor em real dos honorários fixados na decisão do AResp, ou seja, os 15% sobre aqueles 10%.

P
ugnam pelo acolhimento do embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 121944988), pugnando pela rejeição do recurso, bem como, pela condenação dos embargantes ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão e erro material no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III
- corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e erro material está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“É
cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5o, da Carta Magna, que dispõe verbis: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery, verbis:

“16. Interesse processual [...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Corrobora com esse entendimento a lição de Alexandre Freitas Câmara:

“Assim é que, para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção (...) É mister, ainda, que haja o interesse-adequação, ou seja, é preciso que o demandante tenha ido a juízo em busca do provimento adequado para a tutela da posição jurídica de vantagem narrada por ele na petição inicial, valendo-se da via processual adequada.” (Lições de Direito Processual Civil, 15.ed. vol. I, rev. e atual., Rio de Janeiro, 2006. p.128-129).

No caso dos autos, é evidente a inexistência do interesse processual, ante a ausência de título judicial apto a embasar a presente demanda.

Isso porque, analisando o caderno processual, verifico que os apelantes pretendem o recebimento dos honorários advocatícios fixados nos autos da cautelar de sequestro n. 000
1612-49.2014.811.0050
, que foi julgada improcedente, com a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado na causa.

Entretanto, verifico que a r. sentença foi cassada por esta Câmara, que ao julgar o RAC n. 26.850/2017, sob a minha relatoria, entendeu pela ausência de fundamento legal para a extinção do processo. Confira a ementa do julgado:

“MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – LIMINAR DEFERIDA – CUMPRIMENTO PARCIAL – IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECADÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO ART. 309, CPC/15 – SENTENÇA CASSADA –– RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Cabe à parte propor a ação principal no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório. Inteligência do art. 308, do CPC.

Considerando o não cumprimento integral da liminar, mostra-se descabida a extinção da cautelar com base na ausência de propositura da ação principal.” (j.
28.06.2017)

Desse modo, embora os patronos/exequentes tenham logrado êxito no apelo, é evidente que diante da anulação da sentença, não persiste a condenação em honorários e a consequente inversão do ônus sucumbencial
.

Ressalto que a parte alega que faz jus ao recebimento da verba honorária com base na decisão monocrática proferida pelo i. Ministro João Otávio de Noronha, à época Presidente do c. STJ, que ao analisar o
AREsp n. 1.346.555/MT, interposto contra o v. acórdão proferido no aludido apelo, não conheceu do recurso, consignando expressamente:

“
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem
,
determino sua majoração em desfavor das partes recorrentes, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.” (id. 90293976)

À vista disso, ao contrário do que alegam os apelantes, é certo que sendo anulada a sentença, não há mais prévia condenação em honorários advocatícios, requisito imprescindível para que haja a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS OU SUA MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO ATACADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A anulação da sentença pelo Tribunal de origem, com a determinação de realização de novo julgamento, impede a condenação ou majoração de honorários, tendo em vista que tal providência caberá, primeiro, ao Juízo de primeiro grau ao julgar novamente a causa
.

2. O entendimento do acórdão atacado de ser incabível a fixação de honorários sucumbenciais ou majoração de honorários recursais, diante da anulação da sentença operada pelo Tribunal local, em apelação, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a justificar a correta incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1778908/AM, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.06.2019 – negritei e negritei)

Nesse passo, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar, verbis:

“
Depois, para que não reste qualquer nesga de dúvida, não há como desconsiderar o acórdão do TJMT, para se ter como base os honorários advocatícios fixados em primeiro grau. Isso porque, pelo princípio substitutivo, aquela decisão de primeiro grau fora inteira e completamente substituída pelo acórdão. Ou seja:
quando analisado o recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, o “decisum” que vigorava era o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e nele, como visto, não foram fixados honorários advocatícios
.

(...)

Ora,
os honorários advocatícios são devidos inteiramente pelo sucumbente da demanda e, no caso, não se sabe ainda quem é
.
Ao final, a parte vitoriosa será recompensada, no tocante aos honorários advocatícios, por todo o trabalho desenvolvido ao longo do feito, inclusive, em sede recursal, conforme o artigo 85, § 2o, inciso IV, do CPC
.

A interpretação dada pela parte exequente levaria ao paradoxo de a parte executada ser obrigada a desembolsar honorários advocatícios sem ao menos saber se perdeu ou ganhou a demanda. Aliás, durante o tramitar da contenda, naturalmente, a dialética desenvolvida pelas partes leva a vitórias e perdas mútuas, porém, não são essas vitórias episódicas hábeis ao fim pretendido.” (id.
90293989
- negritei)

Portanto, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id. 119367998)

À vista disso, resta evidente a inexistência de vícios no v. acórdão, uma vez que abrangeu toda a matéria discutida no recurso de apelação, que em síntese, pugnava pela reforma da sentença que
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a inexistência de título executivo hábil a embasar a pretensão.

Nesse passo, basta uma simples análise do v. acórdão para verificar que restou expressamente consignado que os embargantes visam o recebimento da verba honorária fixada na decisão monocrática proferida no
AREsp n. 1.346.555/MT, contudo, conforme consta na aludida decisão, para que os recorrentes fizessem
jus
ao recebimento, seria necessária “
prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem”
.

Desse modo, considerando que a r. sentença foi anulada, é evidente a inexistência de condenação, condição imprescindível para que os embargantes tenham direito ao recebimento dos honorários pretendidos, conforme consta na decisão proferida no
AREsp n. 1.346.555/MT e
previsto no art. 85, §11, do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço aos embargados que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022